Tribunal: CARF
Processo: 13984.000454/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000454/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.596 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
MARISA SANTOS SANSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. Caracteriza
omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos, deve ser mantido o
lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
TITULARIDADE DOS DEPÓSITO. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado
com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000454/2005-19
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.000454/2005-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendários de 1999 e 2000, em razão de omissão de rendimentos decorrente de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 254 e seguintes):
O sujeito passivo apresenta impugnação, de folhas 150 a 162, aludindo, em síntese, o
abaixo exposto.
Inicia argumentando que a conta corrente que mantinha em conjunto com o Sr. Alberto
Santos Sanson era movimentada apenas por Alberto, tendo a autuada como 2° titular
apenas para fins instrumentais, uma vez que o Sr. Alberto necessitava que esta
providenciasse ao saque ou a emissão de cheques, em favor deste, conforme
comprovado em declaração deste. Argúi ainda que a atuação da autoridade fiscal foi
temerária ao não observar desde o inicio do procedimento fiscal a conta conjunta, vindo
a solicitar a comprovação da origem destes depósitos apenas alguns dias antes da
emissão do auto de infração ora guerreado.
Alude ainda que comprovou a origem dos valores depositados, através das informações
prestadas durante a ação fiscal que deu origem a este auto de infração, e que a
comprovação da origem dos valores da conta em conjunto com o Sr. Alberto deu-se na
ação fiscal contra o Sr. Alberto.
Em relação aos depósitos bancários em sua conta individual no Banco Besc, o sujeito
passivo procura justificar a origem de diversos depósitos com saldos anteriores, com
saques feitos em outras contas correntes, ou na mesma conta corrente do depósito, bem
como entre transferências com contas do Sr. Alberto.
Informa o recebimento de pró-labore, de aluguéis de pessoas fisicas e da venda de
imóvel. O sujeito passivo totaliza saques, chamando este valor de saldo, e com base
neste saldo justifica diversos depósitos, sendo este saldo alterado a cada novo saque em
outras contas correntes, e novamente utilizado para justificar depósitos posteriores.
Contesta ainda o sujeito passivo a utilização de presunção, posto a autuada não ter tido
sua situação patrimonial elevada, tendo até mesmo financiado a compra de veiculos.
Isto deixa claro que os valores simplesmente transitaram nas contas do sujeito passivo,
para atender ao giro de suas necessidades.
Anota ainda a irrealidade do valor cobrado, de R$ 310.462,10, muito superior ao
autuada, de R$ 150.841,32 em 2003 e R$ 153.414,09 em 2004.
Requer, por fim, que sejam readequados os valores apresentados e que seja determinada
a improcedência do Auto de Infiaçao.
O colegiado da 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis (DRJ/FNS), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em
parte para excluir os valores lançados para o ano calendário de 1999, em razão da decadência. A
decisão restou assim ementada:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE - RENDIMENTOS.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.000454/2005-19

Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ÔNUs
PROBANDI
A
CARGO
DO
CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei no
9.430/96 deve ser feita de forma individualizada (depósito a depósito), por via de
documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
IRPF. DECADÊNCIA.
Nos casos de lançamento por homologação, O prazo decadencial para a constituição
docrédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, que
se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 26/12/2008 (fl. 263), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 21/1/2009 (fls. 264 e ss), por meio do qual, após narrar os fatos,
preliminarmente alega que teria inicialmente sido intimada a prestar esclarecimentos relativos ao
ano de 2000 relativa a conta individual sua, sendo posteriormente intimada a comprovar origem
de depósitos em conta conjunta com Alberto Santos Sanson, cujas comprovações já tinha sido
juntadas pelo mesmo, que era quem de fato movimentava a conta, de forma que os valores
relativos a tal conta conjunta deveriam ser excluídos do lançamento. Posto isso, reitera as exatas
teses apresentadas quando da impugnação à primeira instância administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A questão preliminar se confunde com o mérito e com este será analisada.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.000454/2005-19

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Quanto à alegação de que o Sr. Alberto Santos Sanson seria o responsável por
conta-corrente conjunta com a recorrente e que já teria apresentado as comprovações em relação
aos depósitos ali efetuados, transcrevo trechos do Relatório Fiscal (fl. 141/143)
A Contribuinte apresentou resposta em 02 de fevereiro de 2005 (fl. 67-113). Tendo em
vista a necessidade de esclarecimentos e comprovações, foi enviado em 14 de março de
2005, por via postal, mediante Aviso de Recebimento - AR (fl. 125), Termo de
Intimação Fiscal (fls. 120-124) recebido pela Contribuinte em 16 de março de 2005.
Nesta intimação, além dos créditos/depósitos ocorridos na conta corrente/poupança
corrente n° 057151, agência 015 do BESC (fl. 122), foi requerido que a Contribuinte
comprovasse através de documentação hábil e idônea a origem dos valores
creditados/depositados na conta corrente n° 351431, agência 307 do Banco do Brasil,
constantes no Anexo do Termo de Intimação (fls. 123-124), que a Contribuinte possui
em conjunto com o Sr. Alberto Santos Sanson, conforme verificado nos extratos dos
anos de 1999 e 2000 apresentados na resposta entregue em 02 de fevereiro de 2005. Em
06 de abril de 2005 a Contribuinte entregou resposta (fls. 126-132).
...
Os créditos/depósitos relacionados a seguir, no montante de R$ 466.841,28, cuja origem
não foi comprovada pela Contribuinte, foram submetidos à tributação como omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. No
caso da conta corrente 351431, por se tratar de conta conjunta, os valores dos
créditos/depósitos que não tiveram sua origem comprovada foram divididos entre os
dois titulares. Ainda com relação à conta corrente 351431, consideramos somente as
comprovações apresentadas pelo outro titular tendo em vista que a Contribuinte nada
apresentou em relação a esta conta. A parcela correspondente ao outro titular está sendo
cobrada através do processo l3984.000453/2005-74. A origem destes depósitos, a
Contribuinte regularmente intimada, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea.
Ora, não há nada estranho ou incorreto no procedimento fiscal. A partir de
informações da própria recorrente datada de 2 de fevereiro de 2005, a fiscalização constatou que
ainda havia outra conta corrente de sua titularidade, conjunta com Alberto Santos Sanson, e a
intimou a comprovar a origem dos depósitos efetuados naquela conta; parte dos depósitos teriam
sido comprovados por Alberto, sendo excluídos do lançamento, e quanto aos demais a recorrente
nada comprovou, de forma que, por se tratar de conta conjunta, os créditos/depósitos que não
tiveram sua origem comprovada foram divididos entre os dois titulares. Não vejo nulidade no
procedimento, de forma que afasto tal alegação.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Posto isso, a recorrente reitera em recurso as justificativas relativas a depósitos
cuja origem teriam restado demonstrada. Entretanto, tais justificativas já foram exaustivamente
analisadas pelo julgador de piso, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.000454/2005-19

O sujeito passivo almejou justificar a origem da maioria dos depósitos em suas contas
correntes com saques efetuados em outras contas correntes, ou até mesmo na mesma
conta corrente do depósito, em datas distintas e em valores bem diferentes dos
depositados. Tais justificativas, todavia, não podem ser aceitas, posto que não foram
trazidos aos autos quaisquer documentos que pudessem vincular os saques, que ressalto
apresentam valores diferentes e foram efetuados em datas distintas, com os depósitos
considerados como omissão de rendimentos.
Quanto à venda de ativos, observo que o sujeito passivo justifica depósito datado de
14/11/00, com vendas de imóveis ocorridas em 20/10/00 e 08/11/00, respectivamente. A
distância cronológica entre estes eventos, bem como a divergência de valores não
permite concluir que os depósitos têm como origem as citadas operações, não restando
cumprido o ônus processual do sujeito passivo.
No tocante ao recebimento de pró-labore e de aluguéis de pessoas fisicas, tais
justificativas já foram apreciadas e acatadas pela autoridade lançadora, sendo que os
depósitos referentes a estas justificativas não estão sendo tributados pelo presente auto
de infração.
Observo que, em que pese o sujeito passivo ter sido intimado para justificar a origem
dos valores depositados em sua conta conjunta com o Sr. Alberto Santos Sanson em
data de 16/03/05, e o lançamento ter sido cientificado ao sujeito passivo em 19/04/05, o
mesmo respondeu ao termo de intimação em 06/04/05 sem justificar a origem de
nenhum depósito. Agindo assim, a autoridade fiscal atendeu ao comando previsto na
legislação para caracterizara omissão de rendimentos.
Ressalto ainda que em nenhum momento durante a ação fiscal o sujeito passivo
informou que não movimentava a conta conjunta, pelo contrário, salientava que em
razão da conta ser conjunta teve dificuldade no discernimento entre os valores das
contas, motivo pelo qual não se aceita o argumento do sujeito passivo de que não é
responsável pela conta.
Meras justificativas sem lastro comprobatório não se prestam a justificar a origem
destes, de forma que, diante da não comprovação dos depósitos, deve ser mantido o lançamento.
Quanto à alegações de que “se tivesse auferido tais rendimentos, teria “tido uma
situação patrimonial elevada”, ou de que deve ser considerada a evolução patrimonial da
recorrente, além de inobservância a princípios constitucionais, cito verbetes sumulares
vinculantes editados por este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.000454/2005-19

Fl. 284
DF CARF MF
Original